Tribunal: CARF
Processo: 18470.731237/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 360 DIAS. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO. PRAZO IMPÓPRIO.
Não obstante o artigo 24, da Lei n.° 11.457/2007 determinar a obrigatoriedade de decisão no prazo de 360 dias, não há qualquer sanção vinculada ao seu descumprimento.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA.
As alegações de nulidade somente prosperam quando enquadradas nas hipóteses expressamente previstas na legislação de regência. Não há nulidade quando o lançamento é instruído com todos os elementos essenciais, apresenta descrição suficiente dos fatos e da infração e não se verifica qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa pelo sujeito passivo.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da legislação que a instituiu.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
COFINS. ISENÇÃO. ENTIDADES EDUCACIONAIS OU ASSISTENCIAIS. MP 2.158-35/2001. REQUISITOS DO ART. 12 DA LEI 9.532/97. EXIGÊNCIA DO CEBAS. LEGALIDADE DO DECRETO 4.524/2002. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A isenção da Cofins relativa às receitas próprias das entidades referidas na MP n.° 2.158-35/2001 está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos na Lei n.° 9.532/1997 e na regulamentação aplicável. A exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) constitui requisito válido e compatível com o regime jurídico da isenção. Não demonstrado o atendimento das condições legais, não há como se reconhecer o direito ao benefício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.731237/2011-26
ACÓRDÃO
3101-004.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO EDUCACIONAL GARRIGA DE MENEZES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.”
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. 360 DIAS. INEXISTÊNCIA DE SANÇÃO.
PRAZO IMPÓPRIO.
Não obstante o artigo 24, da Lei n.° 11.457/2007 determinar a
obrigatoriedade de decisão no prazo de 360 dias, não há qualquer sanção
vinculada ao seu descumprimento.
NULIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA.
As alegações de nulidade somente prosperam quando enquadradas nas
hipóteses expressamente previstas na legislação de regência. Não há
nulidade quando o lançamento é instruído com todos os elementos
essenciais, apresenta descrição suficiente dos fatos e da infração e não se
verifica qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa
pelo sujeito passivo.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. INOCORRÊNCIA.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa nos moldes da
legislação que a instituiu.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
COFINS. ISENÇÃO. ENTIDADES EDUCACIONAIS OU ASSISTENCIAIS. MP
2.158-35/2001. REQUISITOS DO ART. 12 DA LEI 9.532/97. EXIGÊNCIA DO
CEBAS. LEGALIDADE DO DECRETO 4.524/2002. AUSÊNCIA DE PROVA DO
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2011-26
2
ATENDIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
LEGAIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A isenção da Cofins relativa às receitas próprias das entidades referidas na
MP n.° 2.158-35/2001 está condicionada ao cumprimento dos requisitos
previstos na Lei n.° 9.532/1997 e na regulamentação aplicável. A exigência
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS)
constitui requisito válido e compatível com o regime jurídico da isenção.
Não demonstrado o atendimento das condições legais, não há como se
reconhecer o direito ao benefício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou procedente em
parta a Impugnação apresentada. E, por bem descrever os fatos, transcrevo o seguinte trecho
relatório da DRJ:
“2. Trata o presente processo de auto de infração, lavrado contra a contribuinte
acima identificada, que pretende a cobrança de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – Cofins relativa aos períodos de apuração de 01/01/2007 a
31/12/2009, por ter sido apurada insuficiência de declaração/recolhimento de
tributos.
3. Em seu Termo de Verificação Fiscal (fls. 44 a 46), a autoridade fiscal descreve os
procedimentos adotados no curso da fiscalização e os fatos que deram origem aos
lançamentos efetuados de Cofins, relatando que:
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2011-26
3
I. O procedimento fiscal foi determinado pelo RPF n° 2011-02398-0, operação 30217
- COFINS INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO, por sua vez originado
no RPF de Diligência Fiscal n° 2010-00970-4. No Termo de Início de Fiscalização,
ratificando os procedimentos de diligência, a empresa foi intimada a apresentar
bases de cálculo mensais, formas de extinção dos débitos e identificação de ações
judiciais relativas à COFINS, no período de JAN/2003 a DEZ/2006.
II. Do procedimento da Diligência Fiscal determinada na fl. 92 do processo
administrativo n° 15374.000828/2003-48 e no RPF n° 2010-00970-4, foi constatada
a seguinte ocorrência: Anos-Calendário 2007, 2008 e 2009 - Insuficiência de
Declaração e Recolhimento da COFINS.
III. Dando continuidade às constatações internas que originaram o RPF de Diligência
Fiscal n° 201000970-4 e às apurações da diligência, lavrei Termo de Início de
Fiscalização, e com base nos livros Diário e Razão, anteriormente apresentados pelo
contribuinte, formulei o quadro a seguir.
IV. Em sua resposta ao Termo de Início de Fiscalização de 19/10/2011, a fiscalizada
não logrou aditar razões de defesa a respeito do resultado demonstrado nos
quadros acima, confirmando, assim, os valores estabelecidos no processo
administrativo n° 15374.000828/2003-48, no qual se insere como peça o Mandado
de Segurança cuja sentença desfavorável ao contribuinte encontra-se nas fls.70 a 75
desse processo, por meio da qual evidencia-se que a fiscalizada deixou de recolher a
contribuição retro demonstrada, razão pela qual se impõe a lavratura do presente
Auto de Infração.
V. Assim sendo, procedo ao lançamento da COFINS, de acordo com os artigos 2o,
inciso II e parágrafo único; 3o; 10; 22; e 51 do Decreto n° 4.524/02, através do auto
de infração para cobrança do crédito tributário nos montantes que tomaram por
base os valores apurados nos quadros constantes deste termo.”
Em julgamento, a DRJ julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada,
em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
NULIDADE.
As arguições de nulidade só prevalecem se enquadradas nas hipóteses previstas na
lei para a sua ocorrência e não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal
sustenta-se em processo instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o
lançamento descrição dos fatos suficiente para o conhecimento da infração
cometida e não se vislumbra nos autos que o sujeito passivo tenha sido tolhido no
direito que a lei lhe confere para se defender.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2011-26
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
ISENÇÃO. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. NÃO
APRESENTAÇÃO.
Tendo em vista não possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, a contribuinte não faz
jus à isenção de Cofins, conforme a legislação de regência.
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS FINANCEIRAS.
As receitas financeiras e outras receitas não operacionais não se enquadram no
conceito de faturamento, no regime cumulativo de apuração da Cofins, por não se
tratarem de receitas oriundas do exercício das atividades empresariais da pessoa
jurídica.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2009
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A limitação constitucional que veda a utilização de tributo com efeito de confisco
não se refere às penalidades.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
O acórdão da DRJ reconheceu, assim, que no regime cumulativo de PIS e Cofins as
receitas financeiras não integram a base de cálculo das contribuições, observando que embora a
Lei n.° 9.718/1998 tenha previsto conceito amplo de faturamento, o STF declarou inconstitucional
a ampliação promovida por esse diploma.
Irresignada quanto aos demais pontos mantidos no acórdão de primeira instância, a
Recorrente interpôs Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes tópicos recursais:
 DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DO PRAZO DA DECISÃO EM ÂMBITO
ADMINISTRATIVO;
 DOS REQUISITOS FORMAIS E DAS NULIDADES: DA OBSCURIDADE E
AUSENCIA DA DESCRIÇÃO DOS FATOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A
AUTUAÇÃO;
 DA NECESSIDADE DE ATO CANCELATÓRIO;
 DO MÉRITO: DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA O GOZO DA
ISENÇÃO; e
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2011-26
5
 DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DO PRAZO DA DECISÃO EM ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
A Recorrente sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente e a violação ao
prazo legal de julgamento no processo administrativo. Argumenta que o auto de infração foi
lavrado em 2011 e que decorreram mais de sete anos até o julgamento da impugnação em
primeira instância, ultrapassando de forma injustificável o prazo de 360 dias previsto no artigo 24,
da Lei n.° 11.457/2007. Invoca precedente vinculante do STJ (REsp 1.138.206/RS), segundo o qual
a Administração está obrigada a decidir processos administrativos fiscais dentro desse prazo.
Defende que a demora excessiva afronta os princípios constitucionais da razoável
duração do processo, eficiência, moralidade e segurança jurídica, previstos nos artigos 5o, LXXVIII,
e 37, caput, da Constituição Federal. Sustenta que, assim como ocorre no processo judicial, a
paralisação injustificada por vários anos — no caso, mais de oito — inviabiliza a manutenção da
exigência tributária, podendo ensejar a aplicação da prescrição intercorrente no processo
administrativo, conforme precedentes do STJ e de tribunais estaduais.
Cita doutrina e jurisprudência que reconhecem que a Administração não pode
permanecer inerte indefinidamente e que a ausência de prazo específico não torna seus atos
imprescritíveis, devendo-se aplicar, por analogia, os princípios constitucionais e os prazos gerais
do CTN. Assim, conclui que a morosidade excessiva na condução e julgamento do processo
administrativo fiscal impõe o reconhecimento da extinção do crédito tributário, seja por
decadência, seja por prescrição intercorrente, com base em violação aos princípios constitucionais
e legais aplicáveis.
Sem delongas, quanto à prescrição intercorrente, é matéria sumulada pelo CARF,
seno não aplicável ao caso concreto. Confira-se:
“Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2011-26
6
Os julgadores do CARF estão expressamente vinculados à redação das Súmulas
CARF, seja por meio do Decreto n.° 70.235/1972 ou pelo próprio Regimento Interno do Conselho
e, portanto, forçosa sua aplicação para o caso concreto.
A Recorrente alega também que o acórdão da DRJ foi proferido após o decurso do
prazo de 360 dias e, por isso, seria ilegal, já que seria a Receita Federal obrigada a julgar os
processos administrativos dentro desse prazo, nos termos do artigo 24, da Lei n.° 11.457/2007,
que abaixo se transcreve:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.”
Sem razão a Recorrente.
No meu convencimento, essa normativa poderia ter servido de fundamento para
que a Recorrente buscasse um julgamento célere de sua Impugnação, para exigir que fosse
proferida sua decisão administrativa, inclusive mediante a impetração de Mandado de Segurança.
É certo que o referido dispositivo estabelece um prazo para a prolação da decisão
administrativa relativa à defesa apresentada pelo contribuinte, entretanto, não prevê qualquer
sanção ou consequência em caso de descumprimento do prazo de 360 dias, tampouco determina
o cancelamento do crédito tributário e a extinção do processo administrativo.
Neste sentido, é a doutrina do i. Professor Sérgio André Rocha1, in verbis:
“Mais recentemente, a Lei n° 11.457, de 16 de marco de 2007, que criou a “Super
Receita”, estabeleceu em seu art. 24 que “é obrigatório que seja proferida decisão
administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.
Todavia, a referida lei não estabeleceu quaisquer sanções para o caso do
descumprimento do prazo.
Como se sabe, tais prazos são denominados impróprios, já que são prazos em
relação aos quais não se opera a preclusão temporal. O mais importante, portanto,
não é a previsão dos prazos em si, mas sim a determinação da consequência pelo
seu descumprimento.”
Rejeito, portanto, as alegações da Recorrente.

2 – DOS REQUISITOS FORMAIS E DAS NULIDADES: DA OBSCURIDADE E AUSENCIA
DA DESCRIÇÃO DOS FATOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM A AUTUAÇÃO. DA NECESSIDADE
DE ATO CANCELATÓRIO.

1 ROCHA, Sérgio André. Processo Administrativo Fiscal. Controle Administrativo do Lançamento Tributário. Editora
Almedina, 2018.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2011-26
7
A Recorrente sustenta que o Auto de Infração é nulo, por violar os requisitos
formais previstos no artigo 10, III e IV, do Decreto n.° 70.235/1972, uma vez que apresenta
obscuridade e insuficiência na descrição dos fatos que fundamentam a autuação. Argumenta que
a decisão da DRJ se equivocou ao afastar a nulidade e afirmar inexistência de prejuízo à defesa.
Afirma que o procedimento fiscal teve origem em diligências anteriores (RPF
2010.00970-4 e MPF 2010.00970-4) nas quais sempre informou que suas receitas eram isentas de
Cofins com base na MP n.° 2.158-35. Contudo, segundo narra, essa alegação nunca foi analisada
pela fiscalização, tampouco houve manifestação sobre os documentos apresentados.
Alega também não ter sido intimada sobre a suposta constatação de “insuficiência
de declaração e recolhimento de Cofins” para os anos de 2007 a 2009, mencionada no Auto de
Infração. A Autoridade Fiscal teria iniciado nova fiscalização (MPF 2011.02398-0) e lavrado o Auto
de Infração sem concluir ou informar sua apreciação sobre a alegada isenção.
A Recorrente destaca que, embora tenha apresentado defesas sucessivas — em
05/10/2011 e 18/11/2011 — reiterando a tese de isenção e apontando equívocos nos
demonstrativos fiscais, o Auto de Infração registrou fato inverídico, ao afirmar que o contribuinte
“não aditou razões de defesa”. Essa informação não seria coerente com os documentos
apresentados e, segundo a Recorrente, constitui vício grave que compromete a validade da
autuação.
Sustenta que, para afastar benefício fiscal (isenção), seria indispensável que o
Auditor emitisse Notificação Fiscal específica informando os fundamentos para a desconsideração
da isenção, possibilitando contraditório prévio e lavrando, se fosse o caso, Ato-Cancelatório de
Isenção — o que não ocorreu. Em vez disso, a Fiscalização lavrou o Auto de Infração.
A Recorrente argumenta que a falta de descrição pormenorizada dos fatos e da
motivação administrativa impede que se compreenda quando e por qual razão a empresa teria
deixado de atender aos requisitos legais da isenção, o que caracteriza cerceamento ao direito de
defesa. Defende que a descrição dos fatos é elemento essencial para demonstrar a coerência
entre o fato gerador e o enquadramento legal da autuação, sendo vício insanável sua ausência ou
deficiência.
Para sustentar suas alegações, a contribuinte cita precedentes administrativos que
anulam Autos de Infração quando a peça básica apresenta descrição incompleta dos fatos,
incorreto enquadramento legal ou omissão quanto às razões que fundamentam o lançamento.
A Recorrente conclui sua longa exposição do tópico afirmando que a autuação deve
ser anulada ab initio, pois a Fiscalização deixou de analisar a tese de isenção prevista na MP n.°
2.158-35, não apresentou fundamentos para desconsiderá-la, não formalizou cancelamento
prévio do benefício e, ainda, lavrou Auto informação, inviabilizando o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2011-26
8
Por outro lado, o acórdão da DRJ afasta a nulidade do auto de infração sob vários
fundamentos.
Primeiro, afirma que o procedimento fiscal (diligência e posterior MPF) seguiu o rito
regular e que não há obrigação legal de a fiscalização intimar o contribuinte a cada ato interno de
lançamento, nem de decidir, ainda na fase fiscalizatória, sobre todas as alegações feitas pelo
sujeito passivo. O contraditório e a ampla defesa seriam assegurados na impugnação, como de
fato ocorreu.
Em seguida, a DRJ registra que o auto de infração contém descrição suficiente dos
fatos e do enquadramento legal, indicando que a motivação do lançamento foi a ausência de
declaração e recolhimento de PIS e Cofins, apurados com base nas receitas extraídas dos livros
Diário e Razão. Cita o artigo 59, do Decreto n.° 70.235/1972 para afirmar que não se verifica
nenhuma das hipóteses de nulidade (incompetência da autoridade ou preterição do direito de
defesa), pois o auto foi lavrado por Auditor-Fiscal competente, com narrativa dos fatos e indicação
dos dispositivos aplicáveis, e a contribuinte teve acesso aos autos, relatórios e termos, podendo
exercer amplamente sua defesa.
Quanto ao argumento de que seria indispensável o rito do artigo 32, da Lei
9.430/1996 (notificação fiscal, ato declaratório suspensivo e posterior auto de infração) para
entidade isenta, a DRJ entende que não se aplica ao caso, porque já havia decisão judicial
transitada em julgado (mandado de segurança) negando à Recorrente a isenção/benefício em
relação à Cofins.
Transcreve trechos da petição inicial, da sentença e do acórdão que rejeitaram a
tese de isenção com base na MP n.° 2.158-35 e na ausência de requisitos, como Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social. Como STJ e STF também negaram provimento aos
recursos, a DRJ conclui que não caberia instaurar novo procedimento administrativo para
“suspender” benefício já afastado pelo Poder Judiciário. Por isso, reputa correta a autuação direta
e, ao final, rejeita a arguição de nulidade.
Concordo com as razões de decidir da DRJ e que não há qualquer violação ao artigo
59, do Decreto n.° 70.235/1972 e, por isso, rejeito as preliminares.

3 – DO MÉRITO: DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA O GOZO DA ISENÇÃO.
Com relação a esse ponto, o acórdão da DRJ rejeitou a alegação de isenção de
Cofins sustentada pela Recorrente.
Afirma que, embora a Recorrente declare cumprir os requisitos do artigo 12, da Lei
n.° 9.532/1997 e da MP 2.158-35/2001, não apresentou qualquer documento comprobatório,
especialmente o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, exigido pelo Decreto
n.° 4.524/2002 como condição para fruição da isenção.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2011-26
9
Destaca que essa exigência foi expressamente reconhecida no processo judicial
previamente impetrado pela própria Recorrente, no qual a isenção foi negada de forma definitiva
pelo Judiciário, constatando-se que a entidade não possui natureza assistencial ou beneficente.
Diante da coisa julgada adversa e da ausência de comprovação documental, conclui a DRJ que a
contribuinte não faz jus à isenção, sendo irrelevante discutir o conceito de receitas próprias para
esse fim.
A Recorrente, sem se insurgir diretamente contra as razões de decidir da DRJ, repisa
suas alegações de Impugnação, sustentando que preenche integralmente todos os requisitos
legais para usufruir da isenção de Cofins prevista na MP n.° 2.158-35/2001, por atender às
exigências do artigo 12, da Lei n.° 9.532/1997, que disciplinam a imunidade e as condições
aplicáveis às entidades beneficentes de assistência social e de educação.
Alega que o seu estatuto social comprova:
– ausência de finalidade lucrativa e desinteresse econômico (arts. 1o a 3o);
– não distribuição de resultados e não remuneração de dirigentes (art. 4o),
atendendo às alíneas “a” e “b” do §2o do art. 12;
– manutenção de escrituração regular, reconhecida inclusive pelo próprio auditor
fiscal no Auto de Infração, satisfazendo a alínea “c”;
– previsão de destinação do patrimônio, em caso de dissolução, a outra entidade
congênere (art. 22), atendendo à alínea “g”.
A Recorrente afirma ainda cumprir as demais exigências previstas nas alíneas “d”,
“e”, “f” e “h”, relativas a obrigações fiscais e requisitos documentais, e ressalta que não há
qualquer registro de descumprimento constatado pela fiscalização ao longo do procedimento
fiscal. Diante disso, considera comprovado o atendimento integral ao artigo 12, da Lei n.°
9.532/1997, o que, por consequência, lhe conferiria o direito à isenção da Cofins sobre receitas
próprias.
Além disso, aduz que, por possuir natureza assistencial e filantrópica, buscou
também o reconhecimento de imunidade constitucional às contribuições sociais (art. 195, §7o,
CF/88), fundamentada na ADI 2028, que afastou a exigência do Certificado de Entidade
Beneficente como requisito para imunidade. Embora o Judiciário tenha negado a imunidade, a
Recorrente argumenta que tal decisão não prejudica seu direito à isenção, por se tratar de
institutos distintos.
Conclui que, tendo comprovado o cumprimento de todas as condições legais, a
autuação que desconsiderou a isenção é insubsistente e deve ser anulada.
Às fls. 85/88, consta a seguinte parte dispositiva da sentença transitada em julgado
desfavoravelmente à Recorrente:
“Deve ser denegada a segurança.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2011-26
10
1. Cumpre, de plano, distinguir a imunidade tributária em relação a impostos,
prevista no art. 150, VI, alínea c, da Constituição Federal, da isenção, igualmente
prevista na Lei Maior, no art. 195, § 7o, relativamente às contribuições para o
financiamento da seguridade social. Imunidade e isenção são institutos distintos,
como é curial: na primeira, verifica-se hipótese de não incidência do tributo, isto é,
sequer ocorre o fato gerador; na segunda, nada obstante a ocorrência do fato
gerador, o legislador, por razões de política fiscal, resolve perdoar o tributo em
relação a determinadas categorias de contribuintes ou a determinadas situações de
fato.
A previsão constitucional de instituição de isenção fiscal por lei ordinária (art. 150, §
6o) não implica na impossibilidade de o favor tributário poder ser especificamente
agasalhado na própria Lei Maior, não havendo fundamento para se concluir que, só
por este fato, o favor fiscal refere-se, a rigor, a imunidade.
Assim, pode-se afirmar que o art. 195, § 7o, da Lei Maior previu a isenção da
contribuição para a seguridade social relativamente às entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências previstas em lei. Esta, pois, a matriz
constitucional da Medida Provisória no 2.158-35/2001, que previu a isenção da
COFINS em relação às receitas das atividades próprias das instituições de educação
e assistência social a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532/97 (arts. 14, X e 13).
A citada Medida Provisória — ente legislativo cuja validade no trato de matéria
tributária foi expressamente proclamada pelo STF — permanece em vigor por força
do art. 2o da Emenda Constitucional no 32/2001.
A seu turno, o art. 12 da Lei no 9.532/97 define instituição de educação e assistência
social para efeito do disposto no art. 150, VI, c, da CF, isto é, para fins de imunidade
de impostos, elencando uma série de requisitos para configuração de semelhante
entidade.
Verifica-se, portanto, que a remissão da MP no 2.158-35/01 ao art. 12 daquela lei
visou, exclusivamente, definir, para efeito de isenção da COFINS, as entidades que,
abrangidas pela imunidade tributária prevista no art. 150, VI, alínea c, da CF,
disciplinada na Lei no 9.532/97, seriam beneficiadas com mais este favor fiscal,
sendo desarrazoado concluir tenha a citada lei passado a reger a isenção da COFINS
na espécie, juntamente com a Medida Provisória no 2.158-35/01.
2. Assente que a MP no 2.158-35/01 é a norma instituidora da isenção da COFINS na
espécie, resta analisar a legalidade do Decreto no 4.524/2002 em face daquela.
O art. 46 do referido diploma legal dispõe que as entidades relacionadas no art. 9o
— dentre as quais as instituições de educação e de assistência social que preencham
as condições e requisitos do art. 12 da Lei no 9.532/97 — são isentas da COFINS com
relação às receitas derivadas de suas atividades próprias, devendo, para este fim,
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2011-26
11
possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social expedido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos, de acordo com
o disposto no art. 55, da Lei no 8.212/91 — que, a seu turno, dispõe de mesma
forma em relação à isenção da contribuição previdenciária patronal prevista nos
arts. 22 e 23.
Insurge-se a Impetrante contra a posse deste Certificado. Não lhe assiste razão,
porém.
O aludido Certificado visa documentar e cadastrar as instituições que efetivamente
se encaixem na definição de entidades de educação e assistência social sem fins
lucrativos, que atendam aos requisitos legalmente previstos, constituindo medida de
caráter administrativo com louvável finalidade saneadora, que não restringe, nem
viola, a fruição da isenção, muito menos configura exigência não prevista na norma
regulamentada. Frise-se que a isenção não é um direito do contribuinte no sentido
que comumente se atribui ao termo, sim um favor fiscal a título precário, cuja
fruição está condicionada ao atendimento de determinadas exigências e à própria
política fiscal do Governo.
Por outro lado, não há prova de que a obtenção do Certificado se erija em óbice à
concessão do favor fiscal, no sentido de serem irrazoáveis ou abusivos os requisitos
para a respectiva expedição pelo Conselho Nacional de Assistência Social, à
evidência, aqueles previstos na Lei no 9.532/97, a que expressamente remete, para
fins de definição da instituição, a Medida Provisória no 2.158-35/2001. A menos que
a Impetrante não atenda a ditos requisitos, caso em que óbico não é a exigência do
Certificado, mas o não atendimento das exigências legais definidoras de instituição
educacional sem fins lucrativos.
3. Por derradeiro, deve ser dito que o direito tributário, como é de corrente sabença,
adota o princípio da legalidade estrita, ao qual está igualmente vinculada a
administração tributária, que, portanto, não pode deixar de exigir a forma prevista
em lei, sobretudo para a concessão de favor fiscal, não sendo possível ao Judiciário,
a pretexto de afastar suposta ilegalidade na regulamentação da norma instituidora
da isenção da COFINS, outorgar-se em legislador positivo, criando tratamento
particularizado para a Impetrante, ao arrepio das condições exigidas de todos os
contribuintes em idêntica situação, sob pena de afronta ao princípio de isonomia.
Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO E DENEGO A SEGURANÇA.”
O que se tem é que a sentença, ao contrário do que leva crer a Recorrente, inicia a
parte dispositiva distinguindo imunidade e isenção: a imunidade exclui o fato gerador, enquanto a
isenção perdoa o tributo mesmo havendo fato gerador. Afirma que o art. 195, §7o, da Constituição
autoriza isenção de contribuições sociais a entidades beneficentes que atendam a requisitos
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2011-26
12
legais, sendo essa a base da MP 2.158-35/2001, que concede isenção de Cofins para receitas
próprias dessas entidades.
O Juiz ressalta que a MP permanece válida e que a Lei 9.532/1997 define os
requisitos para caracterização de entidade educacional ou assistencial. O Decreto 4.524/2002
exige, para usufruir da isenção, a posse do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS) fornecido pelo CNAS.
A Recorrente, outrora Impetrante, contestou essa exigência, mas o Juiz afirma que
o certificado é um ato administrativo legítimo, que apenas comprova que a entidade cumpre os
requisitos legais e que não há prova de que a entidade atenda tais requisitos. A sentença reforça
que a administração e o Judiciário estão vinculados ao princípio da legalidade estrita, não podendo
afastar exigências previstas em lei. Conceder isenção sem o certificado configuraria tratamento
desigual e violaria a isonomia. Conclui-se, portanto, que o Decreto 4.524/2002 é válido e que a
impetrante não demonstrou preencher os requisitos legais para a isenção de Cofins.
Diante desse quadro, concluo que não assiste razão à Recorrente.
As alegações reiteradas quanto ao suposto cumprimento dos requisitos do artigo 12
da Lei n.° 9.532/1997 não se mostram suficientes para infirmar as razões da DRJ, uma vez que não
há, nos autos, qualquer comprovação documental apta a demonstrar a condição de entidade
beneficente ou assistencial, especialmente no que se refere à posse do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS), cuja exigência decorre expressamente do Decreto n.°
4.524/2002 e cuja legalidade foi afirmada pelo próprio Poder Judiciário.
A sentença transitada em julgado — cujos fundamentos foram transcritos —
enfrentou de modo direto e definitivo a mesma questão ora discutida, assentando que a
Recorrente não atende aos requisitos legais para o gozo da isenção, não possuindo natureza
assistencial ou beneficente e não fazendo jus ao favor fiscal previsto na MP n.° 2.158-35/2001.
Trata-se de decisão judicial coberta pela autoridade da coisa julgada, cuja eficácia impede que a
esfera administrativa reconheça, por via oblíqua, direito que já foi expressamente negado pelo
Judiciário.
Assim, não há como acolher a pretensão recursal.
Portanto, mantenho a conclusão da DRJ e voto pela improcedência do pedido,
negando provimento ao Recurso Voluntário no tocante à alegada isenção de Cofins.

4 – DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A Recorrente alega que a multa de ofício no patamar de 75% tem caráter
confiscatório.
Observa-se que a legislação aplicável esclarece de forma inequívoca a razão da
utilização do referido percentual. O artigo 44, da Lei n.° 9.430/1996, dispõe:
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.731237/2011-26
13
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença do tributo ou contribuição:
I – setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento;
pagamento ou recolhimento após o vencimento, sem multa moratória; falta de
declaração; ou declaração inexata, ressalvada a hipótese do inciso seguinte.”
Dessa forma, verifica-se que a multa de ofício aplicada ao presente caso decorre
diretamente da previsão legal, estando seu percentual expressamente fixado na norma, não
cabendo e à Autoridade Fiscal ou ao CARF afastar, modular ou relativizar tal comando, devendo
apenas proceder à sua aplicação objetiva, independentemente de outras considerações.

5 – DA CONCLUSÃO.
Ante o todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 353
DF CARF MF
Original